Tribunal: TJDFT
Processo: 0039344-28.2014.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0039344-28.2014.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ANGELITA MARIA DA CONCEICAO SOUSA, DAGUIMAR DE OLIVEIRA MONTEIRO ALVES, ELSON BATISTA DE SOUSA, FRANCISCO ADEMAR DE SOUSA, FRANCISCO AQUILES DE SOUSA, FRANCISCO EUDES DE SOUSA RIBEIRO, JOSE BATISTA DE SOUSA, FRANCISCO DINIZ BEZERRA DE SOUZA, JOSE ELDES DE SOUSA, JOAQUIM MANOEL BEZERRA, JOSE CARVALHO DE SOUZA, MARIA APARECIDA BATISTA SOUSA, MARIA BERNADETT DE SOUSA ROCHA, MANOEL BATISTA DE SOUSA, MARIA JOSE DE MELO, MARIA VILMA DE ALENCAR PEREIRA OLIVEIRA, RAIMUNDA MARIA DE SA, WALDECY JOSE DE SOUZA, MARCIO RICARDO DA SILVA CRUZ DESPACHO Considerando os procedimentos estabelecidos pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em 24/4/19 (Ofício STJ no 192/2019 – NUGEP), a serem adotados nos processos referentes às diferenças de correção monetária em depósitos de caderneta de poupança decorrentes da implementação dos planos econômicos, intime-se a parte recorrida para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do interesse em aderir ao acordo coletivo homologado pelo Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024